Tribunal: TJPA
Processo: 0021252-04.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0021252-04.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (8ª VARA PENAL)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
(André Martins Pereira - Defensor Público)
APELANTE: THIAGO HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA
(Janice Costa da Silva - Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CP. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL E PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FORMAL. NULIDADE. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PLEITO PREJUDICADO. DIMINUÍÇÃO DA PENA EM NO MÍNIMO NO PERCENTUAL DE 1/6 EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DOS RECORRENTES. POSSIBILIDADE. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM FAVORÁVEIS AOS RECORRENTES.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do recorrente Thiago Henrique pela vítima, em juízo, somente não fazendo o mesmo em relação ao apelante Carlos Alexandre, uma vez que este não compareceu em juízo.
3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, a vítima reconheceu o apelante em sede policial conforme verifico à fl. 08 do autos anexo, sendo corroborado pelas testemunhas policiais em juízo.
4. É pacífico o entendimento dos Tribunais pátrios de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação do
quantum
de redução pela atenuante da confissão deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de individualização da pena.
6. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta aos apelantes, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, que acrescida da causa de aumento de pena de concurso de agente em 1/3 (um terço), restou a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada um dos recorrentes.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL, ACRÉSCIDA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CONCURSO DE PESSOAS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que os condenou às penas privativa de liberdade nos seguintes termos:

1. Recorrente
THIAGO HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e, pagamento de 30 (trinta) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal;

2. Apelante
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
à pena 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-05) que:
(...) Segundo os autos do Inquérito Policial, no dia 20/11/2010, por volta das 17h30min, a vítima, Sra. Elizangela Martins Pantoja, estava em frente a um estabelecimento comercial na Av. Antônio Barreto, aguardando que a porta fosse aberta, momento este em que os acusados montados em uma motocicleta, apareceram na contramão da citada via, sendo que um deles se aproximou da vítima, e fingindo portar uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto, ordenando que a ofendida lhe entregasse sua bolsa tiracolo.
Ato contínuo, temendo sua integridade física, a vítima cedeu a ordem dos assaltantes, sendo que os mesmos empreenderam fuga em seguida, de posse da
res furtiva
. Consta nos autos que alguns populares que presenciaram a empreitada criminosa acionaram a polícia, e os acusados foram detidos mais adiante, na Rua Nove de Janeiro.
Perante a autoridade policial os acusados (fls. 06/08) confessaram a autoria do delito. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
THIAGO HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA
e
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo os recorrentes sido condenados pelos tipos penais acima mencionados.

A defesa do réu
Carlos Alexandre Martins dos Santos
, inconformado com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo acompanhado de suas razões onde pleiteia a absolvição do recorrente, tendo em vista que não houve reconhecimento formal do acusado, e que os policiais que fizeram sua detenção não presenciaram os fatos ora em análise, uma vez que estes apenas efetuaram a prisão do recorrente, e que além da palavra da vítima, não existem outras provas que possam levar à condenação do apelante.

Alternativamente, caso não seja esse entendimento, requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, qual seja, ausência de comprovação da existência de arma de fogo, haja vista que somente a palavra da vítima não se mostra hábil a conduzir à condenação pretendida.

Alega que a pena-base foi demasiadamente exacerbada, devendo esta ser fixada em seu mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais devem ser favoráveis ao recorrente.

Finalmente requer a diminuição da pena em 1/6 (um sexto) em razão da confissão em respeito ao princípio da proporcionalidade.

O Apelante Thiago Henrique Pascoal de Souza Inconformado com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593 e seguintes do Código de Processo Penal, requerendo abertura de vistas para apresentação das razões.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena-base fixada, para o fim de que esta seja aplicada em seu mínimo legal, ante a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais utilizadas para majorar a pena-base.

Em contrarrazões (fls. 382/401), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo seu total improvimento dos recursos interpostos.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 404).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procuradora de Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, conhece do recurso e, no mérito, se manifesta pelo seu parcial provimento dos recursos interpostos, apenas em relação à dosimetria da pena.

É o relatório.

À Revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada analise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1.
DO RECURSO DO APELANTE
CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS
1.1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega insuficiência de provas para uma condenação na seara penal, tendo em vista que a sentença condenatória somente levou em conta a palavra da vítima, a qual está dissociada de todo o contexto probatório, e, havendo dúvida, esta deve ser em favor do apelante em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

A vítima em sede policial afirmou:
(...) QUE a declarante ficou olhando para ver para onde os dois elementos haviam empreendido fuga e percebeu que populares aglomeraram-se olhando em direção a avenida Antônio Barreto, logo a declarante decidiu ir até a avenida citada e viu um policial abaixado próximo a um carro estacionado naquela avenida, carregando a bolsa da declarante; QUE a declarante aproximou-se do policial e informou que a bolsa que ele carregava era sua e que havia acabado de ser assaltada por dois elementos, logo o policial a informou que dois elementos estavam detido na avenida nove de janeiro e a conduziu até o local, onde a declarante imediatamente ao ver os dois elementos os identificou como sendo os que haviam acabado de assalta-la; (...).

Por ocasião da instrução criminal, a vítima corroborou suas declarações no Inquérito Policial, informando:
(...) QUE recorda do réu presente em audiência; QUE reconhece o réu presente em audiência declarando que não foi este que anunciou o assalto, onde ele pilotava a moto; QUE o réu ficou aguardando na motocicleta no asfalto enquanto a declarante estava na calçada a 7 metros do mesmo; QUE tem condições de reconhecer o que praticou o assalto (...).

A testemunha Edivaldo da Costa e Silva Filho, policial militar que participou da prisão em flagrante do recorrente, declarou em sede de instrução criminal:
(...) que o declarante estava em ronda ostensiva em patrulhamento utilizando motocicleta, juntamente com o policial Cabo Sodré, quando avistaram dois elementos em uma motocicleta pela Antônio Barreto na contra-mão, sendo que um deles conduzia uma bolsa de mulher a qual foi jogada em baixo de um veículo quando saíram em perseguição, que, salvo, engano quem trazia a bolsa era o garopeiro, o réu aqui presente, que após procederem a detenção dos elementos e apreensão da bolsa, foram ao local onde ocorreram os fatos, onde estava a vítima, vindo ela a reconhecer a bolsa e declarando que havia sido tomada de assalto pelos elementos, que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os elementos, que tudo o que possuía a vítima e lhe foi levado foi recuperado (...).

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões dos apelantes, o que não foi o caso dos autos, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque a palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.

Ademais, o Apelante Thiago Henrique Pascoal de Souza, corrobora quase que praticamente, as declarações da vítima, quando afirma:
(...) que o depoente diz que participou no crime mas não da forma colocada no processo, que o depoente acordou em sua residência pegou a moto de sua mãe e foi dar uma volta na casa de sua namorada e ao chegar na esquina próximo da residência de sua namorada, próximo a Nena Barreto, veio a encontrar Carlos Alexandre que pediu que o conduzisse até a casa do irmão do mesmo e como não sabia o percurso, Carlos Alexandre foi informando até chegar à Rua Antônio Barreto onde e encontrava aquela moça (vítima), que Carlos Alexandre desceu da moto, se dirigiu aquela moça e passou a travar conversa com a mesma como se já a conhecesse voltando logo após nervoso e pedindo para que o depoente logo seguir dizendo textuais ¿BORA MANO, VAI LOGO¿. (...)

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima perante a autoridade judicial, ficou claro a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, haja vista que sequer arrolou testemunhas para corroborar a tese dos réus de insuficiência de provas.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio tribunal de Justiça do distrito Federal:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
1.2.
DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO APELANTE

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante não foi realizado na forma do art. 266 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a nulidade da sentença condenatória.

Relativamente ao argumento de que o reconhecimento do recorrente não se deu dentro das formalidades legais, ferindo o art. 226 do Código de Processo Penal, a toda evidência, anoto que razão não assiste ao apelante, eis por que afasto referido argumento de que esta não serviria como prova.

É que o entendimento assente em nossos tribunais pátrios é no sentido de que sendo o agente autuado em flagrante, para o reconhecimento pessoal são prescindíveis as formalidades previstas no art. 226, do CPP.

Ora, ocorrendo a prisão em flagrante do acusado de roubo majorado, como foi o caso dos autos, não se exige que o reconhecimento efetuado pela vítima seja formal, até porque o crepitar dos acontecimentos logicamente dispensa tal solenidade.

Ademais, o próprio art. 226, do CPP, dispõe que somente haverá o reconhecimento de pessoas, com todas as suas formalidades, quando houver necessidade.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
(...)
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento do policial que diligenciou no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova. (2017.02104953-46, 175.460, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-23, Publicado em 2017-05-25).

Correta a manifestação do representante ministerial quando se manifesta sobre a ausência de reconhecimento formal do recorrente, quando afirma que:
(...) De fato, não foi feito o reconhecimento em juízo do apelante pela vítima, tendo em vista que o réu Carlos Alexandre Martins dos Santos não estava presente na audiência em que a vítima foi ouvida (fls. 190/192), todavia, a vítima reconheceu o outro réu Thiago Henrique, que confirmou em seu interrogatório as declarações da ofendida e também não ocorreu tal reconhecimento porque a Defensoria Pública, presente ao ato, não solicitou, em momento algum, que fosse feito o dito reconhecimento, quedando-se inerte, e agora vem alegar a falta de um ato processual não reclamado por ela no momento oportuno.
Dessa forma, por tudo que foi exposto, não há que se falar em ausência de reconhecimento se, na Delegacia, a vítima reconheceu o apelante, sem sombra de dúvida, como o elemento que tentou subtrair os seus pertences, devendo-se ressaltar que o reconhecimento, de pronto, feito pela vítima está em perfeita harmonia com as provas acolhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo, assim valor probatório, nos exatos termos do art. 155 do CPP¿. (...)
1.3.
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO I, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL
:

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do emprego de arma, não apreendida e nem periciada, pontuo que referido pedido restou prejudicado, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a causa de aumento de pena na terceira fase, aplicou a referente ao concurso de agente , prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, e não de uso de arma de fogo prevista no inciso I, do mesmo Diploma Legal.
1.4.
DO PLEITO DE DIMINUIÇÃO EM 1/6 EM FACE DA CONFISSÃO

O magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão, aplicando ao caso ora em análise, a redução em 06 (seis) meses em face do recorrente.

Quanto ao argumento ao norte mencionado, pontuo que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

A individualização da pena não é realizada de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea mostrou-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.

Por outro lado, o legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de circunstância legal, cabendo ao magistrado sentenciante sopesar o quantum a ser reduzido ou aumentado, segundo percuciente análise do caso concreto.

No caso, observo que o juízo
a quo
, reconhecendo a incidência da atenuante genérica da confissão, reduziu a pena-base, no âmbito da fase intermediária da dosimetria em 06 (seis) meses de reclusão, o que no meu entendimento obedeceu aos ditames legais.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:
(...)
A redução em 06 (seis) meses pela circunstância atenuante observou os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e prevenção ao crime devendo ser mantido.
(TJ-MS - APL: 00007412220138120019 MS 0000741-22.20138.120019, Relator: Desa Maria Isabel de Matos Rocha, Data de julgamento: 04/10/2016, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2016).
1.5.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO EM FACE DO RECORRENTE CARLOS ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS E THIAGO HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA

Os recorrentes sustentam que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas.

Para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa em relação ao apelante Carlos Alexandre:

(...) Em relação à
culpabilidade
, entendo ser de gravidade média, pois o réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. Em referência aos
antecedentes
,
o réu não possui o registro de outros feitos criminais. A
conduta social

e a

personalidade
do réu são consideradas normais. os
motivos
do

delito são a busca de auferir proveito dos bens de propriedade alheia, além do lucro fácil, por meios ilícitos.
Circunstâncias
e as
consequências
são comuns ao tipo penal. Por fim, o
comportamento da vítima
, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo mais uma circunstância judicial desfavorável ao mesmo.

Já em relação ao recorrente Thiago Henrique, além da culpabilidade motivos do crime e comportamento da vítima valoradas negativamente em face de Carlos Alexandre, o juízo monocrático ainda valorou negativamente os antecedentes criminais de Thiago.

Feitas essas considerações e mesmo com os antecedentes valorados desfavoravelmente em face de Thiago, o magistrado de primeiro grau
fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa
para cada um dos recorrentes (...).

Pois bem, verifico que foram negativados os seguintes vetores: culpabilidade, motivos do crime, e o comportamento da vítima em face do recorrente Calos Alexandre e, além dessas circunstâncias ao norte citadas, acresceu a circunstâncias dos antecedentes criminais em desfavor do apelante Thiago Henrique. Assim, Passo a análise individualizada destes:

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu,
¿gravidade média¿
, não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada neutra tal circunstância, vez que a conduta do réu não extrapolou graduação desarazoável sem configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue: nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos).

No presente feito,
¿a busca de auferir proveito dos bens de propriedade alheia, além do lucro fácil
¿ já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, ou seja, incorreu ao
bis in idem
. Devendo assim, esta circunstância ser considerada neutra.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Já em relação aos antecedentes criminais valorados negativamente em desfavor do apelante
Thiago Henrique
, pontuo que tal circunstância valorada desfavorável ao apelante, feriu a súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações em penais em curso para agravar a pena-base¿
.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, todas as oito circunstaâncias judiciais restaram valorada de modo favorável aos apelantes, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente viável.

Nesta esteira, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos recorrentes.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante genérica da confissão. Entretanto, deixo de aplicar referida atenuante, em respeito a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo as reprimendas corporal neste patamar provisoriamente.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, razão pela qual aplico o mesmo percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, qual seja, 1/3 (um terço), aumentando estas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, restando a pena concreta e definitiva em:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, para cada um dos recorrentes.

As penas aplicadas para cada um dos recorrentes, deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CP.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado
a quo
em face do apelante Carlos Alexandre Martins dos Santos na sentença condenatória.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base ao patamar mínimo, acrescida da causa de aumento de pena de concurso de pessoas,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 06 de julho 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM